Tribunal: TJMT
Processo: 1029246-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029246-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES - CPF: 051.613.431-09 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – SESSÃO DE JULGAMENTO ADIADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PROCESSO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE – REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR MEIO DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal.

2.

Tendo sido redesignada a Sessão de Julgamento do eg. Tribunal do Júri por meio de decisão adequadamente fundamentada, não tendo transcorrido, até o presente momento, tempo desarrazoado desde a prisão do paciente, deve ser observado o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual, não evidenciada a paralisação indevida do feito por mora estatal, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029246-41.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

IMPETRANTE: DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE: RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva do paciente por tempo reputado excessivo
, nos autos da Ação Penal n. 1000593-48.2023.8.11.0026 (PJe), em que
pronunciado
pela prática do delito previsto pelo
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra cerceado de sua liberdade desde
26/05/2023
, quando se apresentou espontaneamente à Delegacia para cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

Com o encerramento das investigações, a denúncia foi ofertada pelo
parquet
e recebida pelo d. juízo
a quo
, ao que se seguiu a regular instrução criminal, que culminou na
pronúncia
do paciente como incurso no delito supramencionado, a fim de ser submetido à julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

Sem a apresentação de recursos, a decisão transitou em julgado e, via de consequência, designou-se a Sessão Plenária do eg. Tribunal do Júri para a data de
19/12/2023
. Posteriormente, consoante exposto pelo impetrante, outra magistrada, ao tomar posse na Comarca de Arenápolis/MT,
redesignou
a referida solenidade para a data de
02/02/2024.
Pleiteada a revogação da prisão preventiva do paciente, o d. juízo
a quo
indeferiu
o petitório.

Nesse contexto, o impetrante sustenta que a segregação cautelar do paciente perdura por tempo demasiado, a acarretar
excesso de prazo
, incompatível com o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; ensejo em que argumenta se encontrar o increpado recolhido ao cárcere por quase
10 (dez) meses
, muito embora, na intelecção do autor do
writ
, o feito não possua complexidade significativa, contando com apenas um réu e residindo todas as testemunhas na Comarca de Arenápolis/MT.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a subsequente expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 194110196 ao ID 194112150.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
194384156), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 194604331.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 195903161).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES
foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
, em razão de
homicídio
perpetrado em
21/05/2023
, o qual teve como vítima
Hur Carlos Santos França
.

Com a prolação da sentença de pronúncia em
20/09/2023
, não foram apresentados recursos, ao que sobreveio o consequente trânsito em julgado do
decisum
, em
02/10/2023
.

Em
30/10/2023
, a d. magistrada que até então se encontrava em exercício designou Sessão de Julgamento para a data de
19/12/2023
. Posteriormente, outra magistrada tomou posse na Comarca de Arenápolis/MT, ao que se seguiu a redesignação da solenidade para
02/02/2024
.

Nesse contexto, suscita o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente por
tempo acoimado excessivo
, face ao
adiamento da solenidade de julgamento
, “
haja vista que dessa forma estará causando ao paciente uma prolongada segregação sem culpa por questão meramente burocrática processual
”.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, consigno não ignorar que, em momento anterior, o d. causídico impetrou, em favor do paciente, o
Habeas Corpus
n. 1017107-57.2023.8.11.0000, no bojo do qual, dentre outros pleitos, requereu a
revogação
da prisão preventiva então imposta ao paciente; vindo esta eg. Corte de Justiça a
denegar a ordem
pleiteada, em sessão ordinária de julgamento realizada em
30/08/2023.

Cuida-se, portanto,
a priori
, de
prisão idônea
, já tendo sido afastada, por este eg. Sodalício, a tese de suficiência das medidas cautelares menos drásticas (art. 319 do CPP).

Lado outro, é cediço que, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, a consulta aos autos da Ação Penal n. 1000593-48.2023.8.11.0026 (Pje) revela que, tendo sido o paciente recolhido ao cárcere em
26/05/2023
, a denúncia foi ofertada em
22/06/2023
, vindo a ser recebida em
27/06/2023
.

Devidamente citado, o paciente apresentou resposta à acusação, ao que se seguiu a realização de audiência de instrução e julgamento em
09/08/2023
, em que foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu, com o encerramento da instrução processual.

Apresentados pelas partes os memoriais escritos, em
20/09/2023
foi prolatada
decisão de pronúncia
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
manteve a prisão cautelar imposta ao custodiado.

No dia
06/10/2023
, foi expedida certidão de trânsito em julgado do referido
decisum
, ao que se seguiu o arrolamento de testemunhas para oitiva em Plenário do Júri, tanto pelo
parquet
quanto pela i. Defesa do paciente.

Em seguida, em
30/10/2023
, a d. magistrada que então presidia o feito designou Sessão do eg. Tribunal do Júri para
19/12/2023
.

Posteriormente, em
21/11/2023
, a d. magistrada que agora se encontra em exercício promoveu a
redesignação
da audiência para
02/02/2024
, vindo a fundamentar a imprescindibilidade do adiamento nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Inicialmente, é necessário consignar que a Sessão Plenária de Júri designada para o dia 19/12/2023, foi agendada pela magistrada que estava em exercício anteriormente a esta.

Nesse sentido,
registro que era de conhecimento daquela magistrada que na data agendada ela não estaria mais em exercício nesta Comarca, pois tinha ciência que as movimentações de magistrados em virtude das remoções seriam anteriores a data supracitada.

Desse modo,
friso que não houve qualquer comunicação com esta magistrada que presidirá a presente sessão, para ter conhecimento acerca das disponibilidades de pauta de audiências.

Sendo assim,
informo que na data agendada está magistrada estará em gozo de folgas compensatórias (CIA no0737224-60.2023.8.11.0092), o que impossibilita a realização do ato.

Se não bastasse, ressalto que dia 19/12/2023, é o último dia antes do recesso forense, e se caso a Sessão de Plenária necessitasse se estender, não seria proporcional ou razoável com os serventuários da justiça, que por muitas vezes planejam viagens e ocupações no recesso forense.

Desse modo,
com a finalidade de readequar a pauta deste juízo, REDESIGNO a Sessão do Tribunal do Júri para o dia 02 de FEVEREIRO de 2024 às 08H (horário de Cuiabá/MT) a ser realizado no Plenário do Júri desta Comarca”.

(Decisão de ID 134854119 — autos n. 1000593-48.2023.8.11.0026). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a decisão de adiamento foi proferida de maneira
fundamentada
, tendo o d. juízo
a quo
justificado a imprescindibilidade do adiamento em vista não apenas de sua própria
indisponibilidade
, mas também da temeridade

de realização da Sessão de Julgamento
às vésperas do recesso forense
; sem que se olvide ter sido a solenidade agendada, em primeiro lugar, por
magistrada diversa
, sem qualquer comunicação àquela que posteriormente assumiu o feito.

Nesse cenário, estou convencido de que, apesar da preocupação do d. causídico impetrante com o tempo de encarceramento provisório do paciente,
o feito tramita regularmente
; sem que se olvide ter sido a Ação Penal deflagrada apenas em
junho de 2023
, com vistas à apuração, como exposto, de delito de
reconhecida complexidade
, de forma que a
insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
26/05/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. causídico impetrante.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024